Tribunal: TJES
Processo: 0000248-07.2020.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTRIÇÃO DE BENS DE EMPRESA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITOL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante. Sustenta-se, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissões e erro de premissa ao: (i) deixar de reconhecer a ausência de pedido do Ministério Público para a constrição judicial; (ii) não exigir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), conforme previsto no CPC/2015; (iii) basear-se em decisão proferida em processo extinto; (iv) considerar caracterizada confusão patrimonial com base em elementos de outro processo; (v) violar o contraditório, a ampla defesa e os requisitos legais da desconsideração. Requer-se, ao final, o provimento dos embargos para anular a constrição judicial ou, subsidiariamente, prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ou erro material ao deixar de analisar argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à necessidade de instauração do IDPJ e à inexistência de pedido de constrição; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da causa, devendo ater-se às hipóteses legais de cabimento: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

A decisão embargada examinou de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos à validade da desconsideração inversa da personalidade jurídica decretada em 2013, sob a vigência do CPC/1973, destacando a irretroatividade das normas processuais e a inexistência de vício a ser sanado.

A alegação de que a constrição judicial teria ocorrido sem pedido do Ministério Público foi refutada com base na cadeia processual validamente construída e descrita no voto condutor, que demonstrou a legitimidade da medida.

O acórdão embargado enfrentou também a tese de nulidade por ausência do IDPJ, consignando que a desconsideração se deu sob a égide do CPC/1973, sendo, portanto, ato processual perfeito, insuscetível de anulação à luz do novo código.

Quanto à confusão patrimonial, o julgado apontou elementos contemporâneos aos autos — como o controle societário, o compartilhamento de endereço e a solicitação da empresa para pagamento de dívida pessoal — que justificam a manutenção da medida constritiva com base no art. 50 do Código Civil.

Não há omissão quanto à alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o acórdão expressamente afirmou que a embargante teve plena oportunidade de se manifestar e produzir provas no curso do processo.

A decisão embargada fundamentou-se em jurisprudência consolidada no STJ, no sentido de que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A desconsideração inversa da personalidade jurídica decretada sob a vigência do CPC/1973 constitui ato processual perfeito, insuscetível de anulação pela ausência do incidente previsto no CPC/2015.

A extinção do processo em que operada a desconsideração não invalida os seus efeitos jurídicos perante outras demandas, desde que presentes os pressupostos legais.

A caracterização da confusão patrimonial pode ser fundamentada em elementos contemporâneos constantes dos autos, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao prequestionamento numérico de dispositivos legais, exigindo-se apenas a manifestação sobre a matéria jurídica debatida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 133 a 137; CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 024219001336, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.05.2022, DJE 08.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000248-07.2020.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTRIÇÃO DE BENS DE EMPRESA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante. Sustenta-se, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissões e erro de premissa ao: (i) deixar de reconhecer a ausência de pedido do Ministério Público para a constrição judicial; (ii) não exigir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), conforme previsto no CPC/2015; (iii) basear-se em decisão proferida em processo extinto; (iv) considerar caracterizada confusão patrimonial com base em elementos de outro processo; (v) violar o contraditório, a ampla defesa e os requisitos legais da desconsideração. Requer-se, ao final, o provimento dos embargos para anular a constrição judicial ou, subsidiariamente, prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ou erro material ao deixar de analisar argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à necessidade de instauração do IDPJ e à inexistência de pedido de constrição; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da causa, devendo ater-se às hipóteses legais de cabimento: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

A decisão embargada examinou de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos à validade da desconsideração inversa da personalidade jurídica decretada em 2013, sob a vigência do CPC/1973, destacando a irretroatividade das normas processuais e a inexistência de vício a ser sanado.

A alegação de que a constrição judicial teria ocorrido sem pedido do Ministério Público foi refutada com base na cadeia processual validamente construída e descrita no voto condutor, que demonstrou a legitimidade da medida.

O acórdão embargado enfrentou também a tese de nulidade por ausência do IDPJ, consignando que a desconsideração se deu sob a égide do CPC/1973, sendo, portanto, ato processual perfeito, insuscetível de anulação à luz do novo código.

Quanto à confusão patrimonial, o julgado apontou elementos contemporâneos aos autos — como o controle societário, o compartilhamento de endereço e a solicitação da empresa para pagamento de dívida pessoal — que justificam a manutenção da medida constritiva com base no art. 50 do Código Civil.

Não há omissão quanto à alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o acórdão expressamente afirmou que a embargante teve plena oportunidade de se manifestar e produzir provas no curso do processo.

A decisão embargada fundamentou-se em jurisprudência consolidada no STJ, no sentido de que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A desconsideração inversa da personalidade jurídica decretada sob a vigência do CPC/1973 constitui ato processual perfeito, insuscetível de anulação pela ausência do incidente previsto no CPC/2015.

A extinção do processo em que operada a desconsideração não invalida os seus efeitos jurídicos perante outras demandas, desde que presentes os pressupostos legais.

A caracterização da confusão patrimonial pode ser fundamentada em elementos contemporâneos constantes dos autos, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao prequestionamento numérico de dispositivos legais, exigindo-se apenas a manifestação sobre a matéria jurídica debatida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 133 a 137; CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 024219001336, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.05.2022, DJE 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
or

ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. – ME
contra o
A
córdão
ID
n. 16880103
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante.

Em suas razões recursais (ID
n.
17367479), a embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a inexistência de pedido expresso do Ministério Público quanto à indisponibilidade dos recursos financeiros da empresa, caracterizando, segundo sustenta, atuação de ofício vedada pelo ordenamento jurídico;
(ii)
deixou-se de analisar que a constrição judicial foi determinada nos autos da ação de improbidade administrativa em 2020, quando já vigente o CPC/2015, sendo, portanto, obrigatória a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC;
(iii)
o acórdão incorreu em erro de premissa ao considerar eficaz, de forma automática, decisão proferida em processo extinto, envolvendo partes distintas, e que tramitou sob o CPC/1973, ignorando o princípio da relatividade da coisa julgada e o caráter casuístico da desconsideração da personalidade jurídica;
(iv)
a confusão patrimonial reconhecida no voto condutor estaria baseada apenas em fatos constantes de processo extinto, sem demonstração concreta nos autos atuais, contrariando os requisitos do art. 50 do Código Civil;
(v)
há violação ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5.º, inciso LV da CF/88, à exigência de comprovação atual da confusão patrimonial (art. 50 do CC) e à necessidade de instauração do incidente (arts. 133 e 135 do CPC/2015), o que exige manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para ser reconhecida a nulidade da decisão que determinou a constrição judicial, diante da ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria a ser levada aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões no evento ID n. 17474751,
pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A controvérsia que enseja os presentes embargos gira em torno da validade da desconsideração inversa da personalidade jurídica decretada em 2013, no bojo de uma execução fiscal já extinta, e dos efeitos jurídicos dessa medida perante outra demanda — especificamente, a execução de sentença proferida em ação de improbidade administrativa, em que se deu a constrição de valores da empresa embargante.

O acórdão embargado manteve a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro, ratificando a validade da desconsideração inversa da personalidade jurídica e a manutenção da constrição judicial sobre ativos financeiros da empresa para satisfação de dívida do sócio majoritário, oriunda de condenação por ato de improbidade administrativa.

Em um primeiro ponto, a embargante
aduz
omissão quanto à inexistência de pedido da parte interessada para a constrição - o que configuraria, na visão da
e
mbargante, atuação de ofício vedada pelo ordenamento

Não lhe assiste razão.

O
voto
enfrenta diretamente o ponto
ao descrever a cadeia processual válida que levou à constrição dos valores: desde a execução fiscal, passando por sua transferência para outras execuções, até a consolidação da garantia na ação de improbidade.

A desconsideração foi operada em 2013, sob a égide do CPC/1973, razão pela qual o acórdão fundamentou a desnecessidade de instauração do IDPJ (CPC/2015), face à irretroatividade da norma processual sobre atos jurídicos perfeitos.

Ademais, sustenta a embargante a existência de erro de premissa e omissão no julgado, ao argumento de que a desconsideração da personalidade jurídica teria sido proferida em processo de execução fiscal da União já extinto, o que invalidaria a manutenção da constrição nestes autos.

O acórdão enfrentou a questão de forma expressa ao considerar que a extinção do feito não anula os efeitos da desconsideração anteriormente decretada:

“
É importante frisar que tal decisão foi proferida no contexto específico daquela execução fiscal, visando a readequação dos atos constritivos daquele feito e não a anulação global da desconsideração operada anos antes. A revogação de uma penhora em um determinado processo, por razões específicas daquela execução (como a preferência na liquidez dos créditos ou a necessidade de avaliação de bens), não significa a desconstituição integral da desconsideração da personalidade jurídica em todos os feitos para os quais seus efeitos já haviam sido transferidos ou poderiam ser válidos.”

Com relação a confusão patrimonial e cumprimento dos eequisitos do art. 50 do CC, vê-se que n
ão há obscuridade
. O acórdão embargado fundamentou a desconsideração inversa em fatos incontroversos:
(i)
c
ontrole societário de 99% pelo sócio executado;

(ii)
compartilhamento de endereço;
(iii)
pedido da pessoa jurídica para liberação de valores visando pagar dívida pessoal dos sócios.

Esses elementos estão presentes no processo atual e não foram extraídos apenas do feito extinto, o que demonstra que o acórdão embargado aponta com precisão os fatos contemporâneos que caracterizam a confusão patrimonial (art. 50, §2º, I, do CC).

A embargante sustenta, ainda, que a manutenção da constrição, amparada em decisão de 2013 sem a instauração do incidente previsto no CPC/2015, tolheria seu direito de defesa.

Todavia,
o
acórdão embargado foi claro ao consignar que a desconsideração operada em 2013 constitui ato processual perfeito e acabado, realizado sob a vigência do código de rito anterior, o qual não exigia o rito incidental ora pretendido. Exigir a retroatividade da norma para anular uma decisão fundamentada no art. 50 do Código Civil violaria o princípio da segurança jurídica e do isolamento dos atos processuais.

No presente caso, a embargante utilizou-se exaustivamente de todas as faculdades processuais para impugnar o mérito da desconsideração, apresentando provas e fundamentos jurídicos que foram detidamente analisados.

Ressalta-se, c
onforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que
“o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão”
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

Compulsando os autos e o teor do acórdão fustigado, verifica-se que toda a matéria devolvida em sede de apelação foi apreciada de forma exaustiva e fundamentada.

Não se verifica, portanto,
vício
a ser sanad
o
, mas sim inconformismo com a valoração da prova realizada no julgamento, o que, como é cediço, não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Conforme já consolidado pela jurisprudência desta Corte:

“Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. Embargos de declaração rejeitados.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/05/2022, DJE 08/06/2022).”

No caso em análise, verifica-se que as razões
recursais evidenciam que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Deve-se registrar, também, nos termos do entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais no julgamento da questão devolvida:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...] O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios é indevida.

Desse modo
, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios, na forma do art. 1.025 do CPC/15.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.